Tribunal: TJDFT
Processo: 0717336-12.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. SUBSTITUIÇÃO DA INTERNAÇÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prática do crime de receptação, com absolvição imprópria do réu, diante de sua inimputabilidade, e aplicação de medida de segurança de internação. A Defesa pleiteia a substituição da internação por tratamento ambulatorial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar a adequação da medida de segurança de internação à luz da inimputabilidade do réu e do seu grau de periculosidade, com análise da possibilidade de substituição por tratamento ambulatorial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A substituição da internação por tratamento ambulatorial é inviável, pois o crime de receptação impõe pena de reclusão, o que impede o tratamento ambulatorial, conforme o art. 97 do Código Penal. Além disso, o grau de periculosidade e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da internação.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso não provido.